Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-07.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-07.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUILHARDE MOURA LEITE

Advogado(s)
:
CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO, DEBORHA MOURA LEITE, VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: TIAGO BOTTINO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA FERREIRA FROES, DIEGO DIAS DE OLIVEIRA, BARBARA TIGRE ROCHA, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTÍCIA SOBRE PRISÃO POR ACUSAÇÃO DE CRIME DE ESTUPRO. CONFLITO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. VERACIDADE DO FATO PRINCIPAL NOTICIADO. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1. O conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade deve ser resolvido mediante análise das circunstâncias concretas do caso, verificando-se se houve extrapolação dos limites constitucionais do direito de informar.

2. A notícia sobre prisão de pessoa por acusação de crime constitui fato de interesse público, estando amparada pela liberdade de imprensa consagrada no art. 220 da Constituição Federal, desde que respeitados os limites da veracidade e da ausência de abuso.

3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a comprovação da inveracidade das informações divulgadas e dos efetivos danos morais sofridos.

4. A mera alegação de que as circunstâncias específicas da notícia seriam inverídicas, sem robusta prova nos autos, não é suficiente para caracterizar abuso do direito de informar, quando o fato principal noticiado (a prisão) é reconhecidamente verdadeiro.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000125-07.2018.8.05.0155
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, em que é Apelante
GUILHARDE MOURA LEITE
e Apelado
TIAGO BOTTINO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora
.